Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, no qual se discutiu a necessidade de inclusão do credor fiduciário no polo passivo da execução, em razão de pedido de penhora de imóvel formulado pelo exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, não se prestando, como regra, à modificação do julgado.
4. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia submetida a julgamento, ainda que não analise todos os argumentos apresentados pelas partes.
5. A necessidade de inclusão do credor fiduciário decorre da formulação expressa de pedido de penhora do imóvel, ainda que em caráter sucessivo, atraindo a incidência do entendimento firmado pelo STJ.
6. Alegações relativas à suspensão dos atos expropriatórios, à natureza subsidiária do pedido de penhora, à atuação de ofício do juízo e à existência de divergência jurisprudencial interna, não deduzidas no agravo de instrumento, configuram inovação recursal indevida.
7. A via dos embargos de declaração não se presta à ampliação do objeto litigioso nem à introdução de novas premissas fáticas ou jurídicas, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório.
8. Não há violação ao CPC, art. 489, § 1o, inc. VI, quando inexistente invocação oportuna de precedentes aptos a infirmar a conclusão adotada no acórdão embargado.
9. A mera irresignação da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 489, § 1o, inc. VI, 1.025, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1535574/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, p. 20.05.2020.